Tribunal: TJDFT
Processo: 0750136-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750136-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN JOSE GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE OLIVEIRA PIMENTEL RÉU ESPÓLIO DE: JOSE QUEIROZ DE MIRANDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILLIAN JOSE GUIMARAES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF que, na ação de reintegração de posse de no 0703247-78.2025.8.07.0008, ajuizada pelo JOSE QUEIROZ DE MIRANDA (ESPÓLIO), ora agravado, rejeitou o pedido de suspensão do processo, sendo determinado o prosseguimento do feito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 255853097 dos autos originários): 1. Relatório Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ QUEIROZ DE MIRANDA, representado legalmente por Viviane Dias de Oliveira Miranda, em desfavor de WILLIAN JOSÉ GUIMARÃES. O Espólio Autor alega ser detentor da posse indireta sobre a Fração 18 da Chácara São José, a qual integra o acervo hereditário. Informa que, inicialmente, a posse de parte dessa fração (aproximadamente 24 m2) foi cedida ao Réu (Willian José Guimarães) a título de comodato verbal em 2017. Com o falecimento do herdeiro que cedeu a posse, a inventariante buscou formalizar o comodato, mas o Réu se recusou a assinar o documento, caracterizando o esbulho possessório e a posse injusta. A Reintegração de Posse foi proposta diante do esbulho e da recusa do Réu em desocupar o imóvel. O Réu apresentou contestação, suscitando preliminares de ilegitimidade ativa da Autora/Inventariante e a suspensão da presente demanda em razão do trâmite da Ação de Usucapião n° 0702691-76.2025.8.07.0008. No mérito, defende o seu direito à usucapião especial rural e alega ausência de prova de esbulho ou turbação. Requer, em caso de procedência do pedido autoral, a condenação do Autor ao pagamento de indenização por benfeitorias no montante de R$ 500.000,00, com o exercício do direito de retenção. O Espólio Autor apresentou réplica, refutando as preliminares e impugnando o valor das benfeitorias. Houve, ainda, manifestações das partes quanto às provas a serem produzidas. É o relatório. Decido. 2. Questões Processuais Pendentes (Art. 357, I, do CPC) Passo à análise das preliminares e prejudiciais de mérito arguidas pelo Réu em sua Contestação. 2.1. Da Impugnação à Gratuidade de Justiça O pedido de gratuidade de justiça em favor do Réu foi deferido em decisão anterior (ID 246528280). A impugnação apresentada pela parte Autora na réplica não logrou êxito em trazer elementos concretos capazes de infirmar a presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pelo art. 99, § 3o, do CPC. A simples alegação de que o Réu teria investido quantia vultosa em benfeitorias é contraposta pela própria declaração de hipossuficiência e não se presta a revogar o benefício concedido. Desta forma, REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Réu. 2.2. Da Ilegitimidade Ativa do Espólio/Inventariante O Réu alega a ilegitimidade ativa de Viviane por não ser herdeira e por o terreno não estar arrolado no inventário. Ocorre que a legitimidade processual para representar o Espólio, ativa ou passivamente, é do inventariante (Viviane Dias de Oliveira Miranda), nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, enquanto não houver partilha definitiva dos bens. Pelo princípio dasaisine, a herança transmite-se imediatamente, e o direito dos co-herdeiros, até a partilha, é indivisível (Art. 1.791, CC), legitimando o Espólio a defender a posse. Ademais, a verificação da legitimidade é feita à luz da teoria da asserção, bastando a correspondência entre a parte da relação jurídica material narrada na inicial e a parte da relação jurídica processual. O Espólio alega ser o possuidor esbulhado. Seja como for, a inventariante não é parte formal, mas apenas representante do Autor, de modo que não está pleiteando em nome próprio direito do representado. Portanto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. 2.3. Da Suspensão do feito pela ação de usucapião O Réu pleiteia a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação de usucapião n° 0702691-76.2025.8.07.0008, sob o argumento de prejudicialidade externa. Contudo, descabe a suspensão da ação de reintegração de posse em razão da tramitação de ação de usucapião, porquanto não se caracteriza prejudicialidade externa na ação de reintegração de posse pelo ajuizamento de Ação de Usucapião. A Ação Possessória discute a posse, exigindo-se apenas a prova da posse anterior do autor e o esbulho praticado pelo réu (art. 561, CPC). Enquanto a Ação de Usucapião discute a propriedade, ou seja, o título jurídico sobre o bem. Conceitos próximos, mas distintos, não caracterizando a discussão de propriedade obstáculo ao enfrentamento da matéria sobre a posse. O próprio Código Civil declara que a alegação de propriedade (como na Ação de Usucapião) ou outro direito sobre a coisa não obsta a manutenção ou reintegração na posse (Art. 1.210, § 2o, CC). Este entendimento encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que rechaça a prejudicialidade externa entre possessória e usucapião. Assim, REJEITO o pedido de suspensão do processo, determinando o prosseguimento do feito. 3. Saneamento e Organização do Processo Declaradas resolvidas as questões processuais pendentes, o feito está em ordem para a fase de instrução. 3.1. Questões de Fato e de Direito Controvertidas (Art. 357, II e IV, do CPC) A controvérsia posta reside em dirimir questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da lide. Ficam fixados como pontos controvertidos: a)Natureza da ocupação exercida pelo Réu, a fim de determinar se a ocupação do Réu é precária (decorrente de comodato verbal), mera detenção, ou se possuianimus domini, configurando possead usucapionem e boa-fé; b)Ocorrência do esbulho e data, a fim de determinar se houve a recusa expressa do Réu em reconhecer o comodato e desocupar o imóvel, e quando tal fato se deu, caracterizando o esbulho; c)Delimitação e posse da área. A delimitação precisa da fração de terra objeto do litígio, bem como se a posse do Espólio (ou de seus representantes) foi, de fato, turbada ou esbulhada, ou se houve apenas tolerância da posse direta; d)Benfeitorias e direito de retenção, a fim de determinar a efetiva existência de benfeitorias úteis ou necessárias realizadas pelo Réu no imóvel e o seu valor (R$ 500.000,00 alegados). 3.2. Distribuição do Ônus da Prova (Art. 357, III, do CPC) A distribuição do ônus da prova observará a regra geral prevista no art. 373 do Código de Processo Civil. Compete ao Autor (Espólio) provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a posse anterior, a turbação ou esbulho e a data de sua ocorrência (Art. 561, CPC). Compete ao Réu (Willian José Guimarães) provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, incluindo a alegação de possead usucapionem, a boa-fé e a realização e o valor das benfeitorias (Art. 373, II, CPC). 3.3. Meios de prova admitidos (Art. 357, II, do CPC) Para dirimir os pontos controvertidos acima fixados, as partes requereram, e este Juízo defere, a produção das seguintes provas: a)Prova Testemunhal: Admitida para comprovar a natureza da ocupação do Réu (precariedade/comodato vs possead usucapionem), a posse direta do Espólio (exercida pela viúva do herdeiro) e a ocorrência do esbulho. O Autor já apresentou rol de testemunhas no ID 251150853. O Réu protestou por prova testemunhal na contestação e em sede de especificação de provas; b)Prova pericial, visando verificar a avaliação das benfeitorias e acessões alegadas pelo Réu, e para auxiliar na exata delimitação da área do litígio e na análise da posse (pontos controvertidos 3 e 4). 4. Providências Finais 4.1. Prazo Comum para Esclarecimentos e Ajustes (Art. 357, § 1o, do CPC) Previamente, defiro às partes o direito de pedirem esclarecimentos ou solicitarem ajustes à presente decisão, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se tornará estável. 4.2. Produção de Provas (Art. 357, §§ 4o e 8o, do CPC) a) Prova Testemunhal: Intime-se o Réu para apresentar o rol de testemunhas, devidamente qualificado (nome completo, CPF, endereço e telefone), no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 357, § 4o, do CPC), sob pena de preclusão da prova. O número de testemunhas não poderá ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. Cabe aos patronos das partes intimar suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC. b) Prova Pericial: Defiro a produção de prova pericial e nomeio perito(a) do Juízo REGINALDO FARIAS SOARES, para realizar a avaliação e delimitação do imóvel. i. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes declinem seus quesitos e, se desejarem, indiquem assistentes técnicos (Art. 465, § 1o, CPC). O Réu já requereu a avaliação judicial para fins de fixação do montante indenizável (R$ 500.000,00). ii. Após, intime-se o perito para apresentar sua proposta de honorários e plano de trabalho. iii. Os honorários periciais serão rateados na forma do Art. 95 do CPC, sendo a parte Ré beneficiária da justiça gratuita. 4.3. Cumpridas as determinações e precluso o prazo para esclarecimentos/ajustes, voltem os autos conclusos para as providências subsequentes à produção da prova pericial e designação de Audiência de Instrução e Julgamento (Art. 357, V, CPC), se necessário. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 78387388), o agravante sustenta, em suma, que: i) a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto há ação de usucapião pendente de julgamento, sendo patente a existência de prejudicialidade externa entre as demandas; ii) a continuidade da reintegração de posse poderá redundar na prolação de decisões conflitantes, o que causará inegáveis prejuízos ao agravante; iii) o réu tem realizado investimentos consideráveis na área sob discussão, além de exercer função social sobre ela, de modo que se mostra presente a irreversibilidade fática, caso não haja a imediata suspensão da lide em epígrafe. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, na medida em que a ausência de reforma poderá acarretar decisões contraditórios com potencial prejuízo para ambas as partes. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada a suspensão da ação de reintegração de posse até o trânsito em julgado da ação de usucapião. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 246528280). No despacho de ID 78488097, indiquei possível causa de não conhecimento do recurso interposto. Em petição de ID 78605015, o agravante sustenta que o recurso seja conhecido como apelação, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente se insurge contra decisão de saneamento/organização que denegou o pedido de suspensão do feito. Ocorre, contudo, que referida decisão interlocutória não é passível de impugnação por meio do presente recurso, por não se enquadrar no rol taxativo estabelecido pelo legislador ordinário. Com efeito, a decisão prolatada pelo douto juízo a quo, que determinou a continuidade do processo, diante da não caracterização da prejudicialidade externa, não está inserta no rol do art. 1.015 do CPC. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Outrossim, o entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo pelo Colendo STJ, que admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC diante da demonstração de prejuízo irreparável pela postergação da análise da matéria para a apelação, não se mostra aplicável ao caso concreto. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que organiza o feito e indefere a suspensão por ausência de prejudicialidade externa. Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC.(...) 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que, repita-se, o pedido ora formulado se refere ao saneamento do processo, decisão que poderá será devidamente apreciada no momento oportuno, não sendo possível seu exame nesta sede recursal. Ademais, ressalte-se a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Deveras, tal princípio pressupõe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não ocorre na hipótese, pois o legislador estabeleceu rol taxativo para o agravo de instrumento, não havendo espaço para interpretação extensiva que autorize a conversão em outro recurso. Nesse diapasão, a interposição de agravo contra decisão não prevista no art. 1.015 do CPC configura erro grosseiro, insuscetível de correção por fungibilidade, conforme orientação consolidada pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A apelação é o recurso cabível contra a decisão que extingue a execução, hipótese em que, interposto agravo de instrumento, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.389.811/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) (g. n.). Esse é, aliás, o entendimento pacífico desta Corte. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CORREÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra urgência em decisão que se limitou a aplicar a literalidade de disposição legal expressamente prevista no CPC, o qual prescreve que cada parte adiante a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95, caput). 2.1. Ademais, consoante se aduz do art. 1.009, §1o, não há risco de inutilidade do julgamento da questão acaso não seja esta apreciada de imediato, porquanto as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar de eventual apelação contrarrazões em face da decisão final. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelo réu por ausência de cabimento. 4. Agravo Interno improvido. (Acórdão 1221471, 0716073-73.2019.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe: 17/12/2019.) (g. n.). Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília (DF), 27 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator